Tribunal: TJDFT
Processo: 0732974-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732974-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GWO ENGENHARIA EIRELI - ME RECORRIDOS: TEMPLO DA CASA RELIGIOSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MANOEL ESPERIDIÃO PEREIRA, CÉLIO SOARES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA TRANSMISSÃO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por GWO Engenharia Eireli - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Nupmetas-1) que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido autoral, o qual visava o reconhecimento de indenização por lucros cessantes decorrentes de atraso na conclusão do negócio jurídico firmado pelas partes. 2. Sentença anteriormente prolatada havia julgado procedentes os pedidos formulados na origem, com o reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus, ora apelados, para quitação do saldo devedor do financiamento existente em favor da Terracap. Consequentemente, os apelados foram obrigados a transferir a posse/propriedade da área disputada em favor da autora, ora apelante, além de pagar os valores restantes a receber (R$700.000,00 – setecentos mil reais, no valor histórico), corrigidos pelo INPC, no momento da assinatura da escritura de compra e venda e após a quitação do saldo devedor. Após a remessa dos autos a este e. Tribunal, a sentença foi mantida e transitou em julgado na data de 30/6/2016. A escrituração do bem foi feita no dia 29/9/2016 e o valor remanescente efetivamente pago na mesma data. 3. As fotos do imóvel acostadas aos autos (fls. 23-24 do ID 46671525) não demonstram nenhuma edificação ou benfeitoria realizada, tampouco qualquer sinalização de que o bem está disponível para locação ou venda. As imagens não revelam sequer o cercamento do terreno ou outro indício de sua exploração para fins econômicos. 4. A mera alegação do eventual proveito que deixou de ser obtido não é hábil a embasar indenização a título de lucros cessantes, que não se baseia em meras ilações e, ao revés, demanda efetiva prova do que realmente se deixou de lucrar em delimitado período, à luz de circunstâncias específicas e de dados particulares a serem apresentados por aquele que o aponta. Nessa linha, reiterada jurisprudência desta e. 2a Turma Cível: “Os lucros cessantes não podem ser presumidos, hipotético ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência” (Acórdão 1631855, 07007823920208070019, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de provas para o fim de apurar os valores devidos a título de lucros cessantes acarretou cerceamento de defesa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer, ainda, que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Kelen Cristina Araújo Rabelo, OAB/DF 24.227, e Marcus Vinícius Silva Pereira, OAB/DF 61.846 (ID 51743456). Em sede de contrarrazões, TEMPLO DA CASA RELIGIOSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO e MANOEL ESPERIDIÃO PEREIRA pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 52809304). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Registre-se que, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.608/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso não deveria ser admitido, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Especialmente no que se refere à indicada afronta ao artigo 373 do CPC: “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/ 15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025